Tribunal: TJBA
Processo: 0000807-27.2010.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000807-27.2010.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

RECORRIDO: ANTONIO RAIMUNDO RIBEIRO

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO FALCAO SANTOS, JEDIAEL MATOS DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA COM BASE NO ART. 485, INCISOS II E III DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0000807-27.2010.8.05.0237
,

em que é Apelante

Banco do Nordeste do Brasil S/A
,
e Apelado
Antônio Raimundo Ribeiro
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos das razões a seguir expendidas.